Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708969-68.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA ANA DE OLIVEIRA LIMA, MARIA ANASTACIO DA SILVA, MARIA ANEUDA FERNANDES DA SILVA, MARIA ANGELA SALES MENDES, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICALIZADOS DO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA COLETIVA RECONHECIDA PELO C. STJ. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL OPERADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PENDENTES DE JULGAMENTO NA EXECUÇÃO COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO ALTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, acolheu a impugnação e declarou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, do Código de Processo Civil. Os autores/apelantes foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §3o, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e da diretriz perfilhada na Súmula n. 150 do STF, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos quanto ao cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra a Fazenda Pública. 3. Na origem, intentou-se cumprimento individual de sentença coletiva, requerendo o pagamento de parcelas do benefício-alimentação. 4. O c. STJ, ao apreciar o REsp n. 1.301.935/DF, reconheceu a prescrição da pretensão executória coletiva, demonstrando a existência de distinção entre o caso e aquele que ensejou a fixação do Tema n. 880 do rito dos recursos especiais repetitivos. À ocasião, o c. STJ consignou expressamente que a formulação do pleito pelo Sindicato concernente à execução coletiva da obrigação de pagar não necessitava de prévio fornecimento de documentos pelo executado e que, por conseguinte, o prazo prescricional da pretensão executória se iniciou com o trânsito em julgado da ação coletiva, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva em seu transcurso. 5. Assim, afigura-se que a pretensão executiva individual, delineada no cumprimento de sentença instaurado em 26/6/2022, também se encontra fulminada pela prescrição. Isso porque, sob a ótica do julgamento exarado pelo c. STJ no REsp n. 1.301.935/DF, o prazo prescricional se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo, em 10/3/2000, e não se evidenciou qualquer causa interruptiva ou suspensiva, não se aplicando o Tema n. 880. 6. Ainda que opostos embargos de divergência contra o acórdão do c. STJ (art. 1.043 do CPC), não se evidencia relação de prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do andamento da execução individual até julgamento definitivo do aludido recurso, não se aplicando, no caso concreto, o art. 313, V, "a", do CPC. A determinação de paralisação do feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial, sem efeito suspensivo, representa prejuízo à razoável duração do processo, à efetividade e à celeridade processual. 7. Os recursos dirigidos aos tribunais superiores não são dotados de efeito suspensivo automático, nos termos do art. 995 e do art. 1.029, § 5o, do CPC, exigindo-se a suspensão processual quando há determinação judicial expressa, o que não ocorreu. 8. A aplicação pura e simples do art. 85, § 2o, do CPC, na fixação dos honorários sucumbenciais, não atende à proporcionalidade e razoabilidade, vetores que devem ser necessariamente observados na aplicação do ordenamento jurídico, de acordo com o art. 8o do CPC, especialmente em se tratando de causa de pouca complexidade. 9. A situação fática evidenciada nos autos, consistente no ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, em nome dos substituídos, de pretensão prescrita por inércia do Sindicato, não estava presente nos recursos representativos de controvérsia afetados pelo e. STJ no Tema Repetitivo n. 1.076. 10. A atribuição de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$712.792,37 – setecentos e doze mil setecentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos), ensejará um agravamento expressivo da situação vivenciada pelos recorrentes, a qual não deram causa. O valor previsto na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF para o caso, de R$7.041,02 (sete mil quarenta e um reais e dois centavos), pelas mesmas razões, também não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante das particularidades da causa. 11. A referida tabela não vincula estritamente o julgador, por ser dirigida aos advogados quando do ajuste de honorários contratuais, e, para o Poder Judiciário, serve de elemento orientador e informativo, de modo que o arbitramento dos honorários de sucumbência deve conjugar a interpretação teleológico-sistemática com as especificidades do caso concreto, a fim de garantir a aplicação coerente e equitativa do ordenamento jurídico. Precedentes. 12. Nesse cenário, um parâmetro razoável para a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é a observância de 20% (vinte por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB para o ajuste de honorários advocatícios contratuais. Assim, contempla-se, de um lado, a remuneração do trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade do ofício e, de outro lado, atende-se o postulado da vedação do enriquecimento sem causa. 13. A sentença recorrida deve ser reformada apenas para, nos termos dos arts. 85, §§2o, 8o e 8o-A, do CPC e das teses vinculantes consolidadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, fixar honorários de sucumbência no valor principal de R$1.408,24 (um mil quatrocentos e oito reais e vinte e quatro centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/DF. 14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo não haver qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva relativa ao REsp no 1301935/DF, uma vez que os ora exequentes optaram pela execução do título executivo de maneira individual; c) artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, sustentando que o Tema 880/STJ renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73 (como no caso, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/03/2000), postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/06/2022, quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Afirmam que mesmo que apresentadas as fichas financeiras, a demanda também não estaria prescrita, por força da modulação dos efeitos do REsp 1.336.026/PE - Tema 880. Insurgem-se contra a aplicação dos efeitos da prescrição com base em posicionamento externado em outra demanda judicial, sem trânsito em julgado. Subsidiariamente, defendem a interrupção do prazo prescricional pela interposição da execução coletiva. Requerem, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Tema 1.253 do STJ e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Luis Borges Resende, OAB/DF 3.842. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea "a", do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Nada a prover quanto ao pleito de suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do Tema 1.253 do STJ, em razão da ausência de similitude fática entre o caso concreto e o paradigma. Quanto ao requerimento, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Luis Borges Resende, OAB/DF 3.842. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021